Tribunal: TJMT
Processo: 1039251-85.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039251-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[HUDSON RAMOS DE SOUZA - CPF: 975.424.902-49 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

BANCÁRIO.

CESSÃO DE CRÉDITO.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. DETEMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 243237165, na reclamação nº
1039251-85.2024.8.11.0001
do 2º JEC da Capital que, de plano, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- a inicial está apta para o regular processamento do feito.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da declaração de residência.

No caso, além da indicação dos princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), tem-se a Lei Federal nº 7.115/83 (
Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras providências
), que autoriza a comprovação de residência mediante declaração e responsabilidade.

“...

Art. . 1º - A declaração destinada a fazer prova de
vida,
residência
, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes,
quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira
.

Parágrafo único - O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo penal.

Art. . 2º - Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Art. . 3º - A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante.

Art. . 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. . 5º - Revogam-se as disposições em contrário. ...”
Grifei.

- requisitos da petição inicial
.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que o comprovante de residência não é válido, tendo em vista o não atendimento da determinação de emenda à inicial.

De acordo com o art. 319, II, do CPC, na petição inicial deverá constar o domicílio e a residência do autor e do réu. Já o art. 321 do mesmo diploma legal prevê que
“
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

De sua vez, o art. 330 dispõe que a petição inicial será indeferida se não foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Considerando os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), aliado à determinação expressa do art. 14, da Lei nº 9.099/95, a indicação de endereço na petição inicial, até à eventual impugnação válida, tem presunção de veracidade que, pode vir ou não, acompanhada de documento de comprovação ou simples declaração da parte (
art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.115/83
).

Assim, a ausência de comprovante de endereço em nome da parte na petição inicial, por si só (
sem nexo com a causa de pedir ou essencial ao deslinde
)
, não é causa de impedimento do prosseguimento da demanda, salvo se, a pretensão de mérito, depender diretamente da sua comprovação. E mais, havendo nos autos outros elementos que indiquem a residência informada, mostra-se dispensável a juntada de comprovante específico em nome próprio.

Tem-se, portanto, que a necessidade de indicação de endereço na petição inicial não implica, necessária e automaticamente, a sua comprovação documental.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. Se houve a juntada da carteira de identidade legível, declaração de residência formulada a punho pelo terceiro, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.”
(TJMT – TRU – RI nº 1002781-88.2022.8.11.0045 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 30/08/2022 - DJE 31/08/2022). Grifei.

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE
COMPROVANTE
DE
RESIDÊNCIA
.
DECLARAÇÃO
CONSTANTE NOS AUTOS.
ABANDONO DA CAUSA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 48
5, § 1º, DO CPC/2015. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”
(TJRS – TRFZP – RI nº 71007956873 – relª. Juíza Maria Beatriz Londero Madeira – j. 12/08/2020). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSBORDAMENTO DO ARROIO FEIJÓ COM INUNDAÇÃO DE ÁREAS PRÓXIMAS E ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIAS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DESCONSTITUÍDA.
1) Comprovante de residência não é documento essencial para a propositura da ação, conforme entendimento jurisprudencial. 2) Anexada declaração da Unidade Básica de Saúde comprovando que a parte autora residia na área alegada.
3) Considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, inaplicável o disposto no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC/2015. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.”
(TJRS – TRFZP – RI nº 71007937378 – rel. Juiz José Pedro de Oliveira Eckert – j. 27/09/2018). Grifei.

O prosseguimento da reclamação não impede à parte contrária indique prova da eventual irregularidade da “declaração de residência”, que possui presunção relativa de veracidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença que indeferiu a inicial, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024